Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701948-36.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO D E S P A C H O Peticiona o impetrante apelado, JOSÉ CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO, em id 73855972, alegando que obteve sentença concessiva da segurança para confirmar a liminar e declarar a isenção de pagamento do IPVA 2025 referente ao automóvel por ele adquirido, veículo elétrico Marca/Modelo I/Ferrari 296 GTS, placa TIP2F6, ano 2024. Sustenta que, apesar do julgamento favorável, a Secretaria de Fazenda mantém no sistema a anotação de que contam débitos suspensos de IPVA no lançamento por recurso judicial. Afirma que tal restrição impede a transferência do veículo ao novo proprietário e tem gerado prejuízo ao impetrante. Defende que a sentença produz efeitos e deve ser cumprida, ainda que exista pendência de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Argumenta que, de acordo com o artigo 151, IV, do CTN, durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o Estado não pode praticar atos que pressupõem a exigibilidade do tributo, como impedir a circulação ou a transferência do bem. Formula os seguintes requerimentos: “a) Que Vossa Excelência adote as providências necessárias para determinar à autoridade impetrada que remova a restrição administrativa vinculada ao IPVA 2025 no sistema da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, relativamente ao veículo marca/modelo Ferrari 296 GTS, placa TIP2F6, ano 2024, possibilitando sua regular transferência; b) Que, caso entenda necessário, seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Estado do Distrito Federal, com cópia da decisão judicial, determinando a exclusão da anotação impeditiva; c) Que a autoridade impetrada seja intimada para prestar informações ou demonstrar o cumprimento da medida, sob pena de responsabilização por desobediência à ordem judicial; d) Alternativamente, caso não se entenda viável a retirada completa da anotação neste momento, requer-se que a autoridade impetrada promova a desvinculação da restrição diretamente do veículo, mantendo-se, se necessário, apenas em nome do contribuinte impetrante, de forma a possibilitar a transferência do bem a terceiros de boa-fé, sem prejuízo ao controle fiscal.” (id 73855972). Brevemente relatado. No caso vertente, foi proferida sentença concedendo a segurança nos seguintes termos: “Ante ao exposto, confirmo a liminar deferida, CONCEDO A SEGURANÇA e DECLARO a isenção de pagamento do IPVA 2025 referente ao automóvel do impetrante, veículo elétrico Marca/Modelo I/Ferrari 296 GTS, placa TIP2F6, ano 2024. Concedo a esta decisão força de mandado. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25, Lei no 12.016/2009). Remessa necessária, diante do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2016. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo.” (id 73685246). De acordo com o artigo 14, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. ANTE O EXPOSTO, intime-se o DISTRITO FEDERAL a fim de que se manifeste sobre a petição e requerimentos formulados pelo impetrante. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora